Tribunal: CARF
Processo: 11080.720479/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720479/2011-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.133 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
MARCELO DE SOUZA VINCENZI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PAF. DRJ. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO
DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode admitir que o julgamento de primeira instância inove nos
fundamentos para manutenção da autuação, ampliando exigências além
daquelas solicitadas pela autoridade lançadora, sob pena de violação ao
princípio da ampla defesa e do contraditório.
IRRF. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
O IRRF que incide sobre rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes
de acordo realizado em ação judicial trabalhista poderá ser compensado pelo
beneficiário na declaração de ajuste anual.
Afasta-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as alegações
recursais prestam-se a confirmar os rendimentos auferidos e a retenção na fonte
do imposto deduzido na declaração de ajuste anual, mesmo que o recolhimento
tenha sido realizado em ano posterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720479/2011-39
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.133 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720479/2011-39

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 73/76):
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento de
fls. 10/13, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-calendário 2008,
por meio da qual se apurou a compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte, no valor de R$ 14.423,03, referente à fonte pagadora Sonda do Brasil S.A.
Cientificado do lançamento em 13/12/2010 (fl. 15), o contribuinte apresentou, em
11/01/2011, a impugnação de fl. 5, na qual alega que a glosa do imposto foi indevida,
uma vez que houve o recolhimento em ação trabalhista, conforme documentos que
anexa.
Nos termos do art. 6°-A da IN RFB n° 958/2009, incluído pela IN RFB n° 1.061/2010, a
fiscalização, após analisar os esclarecimentos e documentos apresentados pelo
impugnante, elaborou o termo circunstanciado de fls. 31/32, aprovado pelo despacho
decisório de fl. 33, tendo, pelos motivos ali expostos, concluído que não havia reparos a
fazer na notificação de lançamento.
Em seguida, deu-se ciência ao contribuinte do resultado da revisão do lançamento
(fl. 38), tendo este apresentado, por intermédio de mandatário (procuração à fl. 41), a
manifestação de fl. 39, na qual manifesta sua discordância do termo circunstanciado,
tendo em vista os documentos que apresenta às fls. 48/63.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Só se pode compensar o imposto de renda retido na fonte correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo do imposto na declaração de ajuste anual.
Cientificado da decisão, em 10/06/2014 (fls. 80/81), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 27/06/2014, recurso voluntário (fls. 83), alegando que os
valores declarados como pagamento de honorários advocatícios são a verdadeira expressão da
verdade, trazendo aos autos os documentos comprovatórios da despesa paga, fornecidos pelo
escritório que conduziu a demanda judicial onde originaram os rendimentos recebidos
acumuladamente. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 84/94.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.133 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720479/2011-39

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade se confunde com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte em litígio:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte
remanescente, no valor de R$ 4.853,16, apurada em sede de revisão da DAA/2009, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do processado, no sentido do
acatamento da dedução integral declarada.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a compensação declaradas. Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação efetiva da dedução e/ou compensação realizada,
quando exigido e não apresentada, autoriza a glosa e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 39):
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos do Decreto no 70.235, de
06/03/1972, e alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
A compensação, na declaração de ajuste anual, do imposto de renda retido na fonte está
prevista no art. 12, V, da Lei no 9.250/1995: (...)
Conclui-se da leitura desse dispositivo que o contribuinte somente tem o direito de
compensar o IRRF correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo
do imposto na declaração de ajuste anual.
O art. 3° da Lei n° 7.713/1988, por sua vez, dispõe que o imposto incide sobre o
rendimento bruto, admitidas as deduções previstas em lei.
Assim, para que o contribuinte possa compensar a totalidade do IRRF, é preciso que
ofereça à tributação a totalidade dos rendimentos tributáveis brutos recebidos.
Devemos, por isso, em primeiro lugar analisar se há nos autos provas da retenção
do imposto de renda na fonte. Em seguida, devemos verificar se o contribuinte
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.133 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720479/2011-39

declarou a totalidade dos rendimentos recebidos. Na hipótese de ter havido a retenção
e de o contribuinte ter declarado apenas parte dos rendimentos, entendo que lhe
deva ser reconhecido o direito de compensar o imposto na mesma proporção dos
rendimentos declarados.
Os documentos juntados aos autos demonstram que o contribuinte moveu ação judicial
trabalhista contra Sonda do Brasil S.A., que tramitou nos autos do processo n° 00917-
2006-004-04-00-1 da 4a Vara do Trabalho de Porto Alegre-RS.
Em 12/08/2008, as partes firmaram a Petição de Acordo de fls. 48/50, em que a
reclamada se compromete a pagar ao reclamante a importância líquida de R$ 90.000,00,
em cinco parcelas mensais e sucessivas de R$ 18.000,00 cada uma, vencendo a primeira
no prazo de 10 dias a contar da homologação do acordo, e as demais nos mesmos dias
subsequentes. As partes informam que o valor estipulado no acordo tem por base os
cálculos de liquidação homologados judicialmente.
O acordo foi homologado em 15/08/2008 pela sentença de fl. 51.
(...)
Para comprovar o efetivo recolhimento do IRRF de R$ 14.423,03, o impugnante
anexou o DARF de fl. 55.
O impugnante apresentou, às fls. 60/63 os comprovantes de pagamento das quatro
primeiras parcelas, com datas de 29/08/2008, 29/09/2008, 30/10/2008 e 28/11/2008.
Embora ele não tenha apresentado o comprovante do pagamento da quinta e última
parcela, não vejo motivo para desconsiderá-la como recebida em dezembro de 2008,
pois não há notícias de que o acordo tenha sido inadimplido e o impugnante nada
informou ter recebido em razão dessa ação no ano-calendário 2009, conforme pude
constatar em pesquisa nos sistemas da RFB.
Como não houve dedução de INSS-parte do reclamante, o valor bruto recebido pelo
impugnante é igual a R$ 104.423,03, que corresponde à soma do valor líquido de
R$ 90.000,00 mais o IRRF de R$ 14.423,03.
Aplicando-se a esse total o percentual de 85,15424%, concluímos que a parcela
tributável dos rendimentos pagos ao contribuinte é R$ 88.920,64.
Observo que, apesar de intimado a comprovar o pagamento de honorários advocatícios
(fls. 71/72), o impugnante não apresentou resposta. Desta forma, não há o que deduzir a
esse título.
Assim, o contribuinte deveria ter declarado, em decorrência dessa ação judicial,
rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual de R$ 88.920,64. No entanto, conforme
se pode observar à fl. 20, ele declarou R$ 59.000,00.
Assim, ele declarou 66,35130% do valor devido. Por conseguinte, esse mesmo
percentual deve ser aplicado ao valor do IRRF (R$ 14.423,03), de modo que o
contribuinte pode compensar a importância de R$ 9.569,87, devendo-se manter a
glosa de R$ 4.853,16, que é a diferença em relação ao declarado.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente, ainda em sede de impugnação, se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Da análise dos autos, constato que se trata de tributação sobre rendimentos
recebidos acumuladamente no decorrer do ano-calendário de 2008, decorrentes do processo
judicial no 0091700-05.2006.504.0004 (fls. 48/63), que tramitou na 4a Vara do Trabalho de Porto
Alegre/RS, onde, de fato, foi realizada a retenção IR Fonte e recolhido aos cofres públicos em
07/01/2009 (fls. 55), oportunizando assim ao Recorrente compensar o imposto que lhe fora
comprovadamente retido ao teor dos cálculos judiciais elaborados em 26/08/2008.
Ademais, vale salientar que, com base no art. 121 do CTN, cabe ao contribuinte,
sujeito passivo da obrigação principal, independentemente de a fonte pagadora ter recolhido o
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.133 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720479/2011-39

imposto, a responsabilidade de oferecer à tributação os rendimentos recebidos no decorrer do
ano-calendário e, por conseguinte, deduzir o IRRF quando efetivamente comprovada sua
retenção. Isso se dá porque a partir da edição a Lei no 8.134/90, além da responsabilidade
atribuída à fonte pagadora pela retenção e recolhimento do IR Fonte, também se estabeleceu que
a apuração definitiva do imposto se dará na declaração de ajuste, sob responsabilidade
exclusiva do contribuinte, pessoa física.
Portanto, restando comprovada a disponibilidade econômica (fls. 52 e 60/63) –
levando-se em conta que, por força dos arts. 12 da Lei no 7.713/88 e 56 do RIR/99, o rendimento
bruto a ser levado à tributação na DAA é aquele obtido antes da exclusão do valor do imposto
retido na fonte, cuja dedução deve ser informada no ajuste e só efetuada após o cálculo do
imposto devido – indene de dúvida acerca da ocorrência da obtenção de rendimentos no ano-
calendário de 2008, com a consequente comprovação da retenção tributária (fls. 52), cujo
recolhimento do imposto devido ocorrido em 07/01/2009 (fls. 55) não foi aproveitado no ano-
calendário de 2009, conforme, aliás, certificado na decisão recorrida, possibilitando-lhe assim
promover o respectivo aproveitamento total, razão pela qual torno insubsistente o crédito
tributário em litígio.
Por outro giro, embora a decisão recorrida aponte a necessidade da adequação
do percentual dos rendimentos tributáveis sujeitos a incidência tributária, bem como da
comprovação das despesas realizadas para obtenção dos rendimentos (art. 56 do RIR/99), da
leitura da autuação constata-se que tais requisitos não constam na motivação da exigência, ao
teor da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do lançamento (fls. 11), cuja autuação
lastrou-se exclusivamente na compensação indevida do IR Fonte, por falta de comprovação pelo
não atendimento a intimação fiscal.
Portanto, diante de outras irregularidades suscitadas pela fiscalização, e
constatando que a comprovação e adequação dos rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente no processo trabalhista e das despesas com honorários advocatícios necessários
ao recebimento dos rendimentos não foram exigidas no curso da ação fiscal, entendo que a
decisão recorrida inovou ao exigi-las, violando o direito à ampla defesa e do contraditório, não
podendo, via de consequência, serem acatadas. Assim como não é dado ao contribuinte inovar
em sede recursal não se pode conceber que a manutenção parcial do lançamento pela decisão
recorrida também se dê por fundamentos não cogitados na autuação, devendo tais exigências
serem afastadas.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.133 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720479/2011-39

Fl. 105
DF CARF MF
Original